Tribunal: TJDFT
Processo: 0721267-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721267-12.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO VITOR NEVES DO CARMO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Por intermédio da petição de ID 55878721, a advogada Ana Maria Tavares do Carmo, OAB/DF 77.116, informa a renúncia aos poderes que lhe foram conferidos por intermédio da procuração de ID 54470357 pelo réu, ora apelante João Vitor Neves do Carmo. Considerando que a comunicação veio desacompanhada da notificação de renúncia ao mandato, intime-se a referida advogada para comprovar a notificação do assistido, nos termos do artigo 5o, § 3o, da Lei n.o 8.906/1994[1], bem como do artigo 112 e parágrafos, do Código de Processo Civil[2], aplicado subsidiariamente por força do artigo 3o do Código de Processo Penal[3]. À luz do que dispõe o citado artigo 112, § 1o, do Código de Processo Civil, cumpre ressaltar que o recurso de apelação interposto pelo réu se encontra pautado para julgamento na 3a Sessão Ordinária Virtual – 2TCR, iniciada em 15 de fevereiro de 2024, com encerramento em 22 de fevereiro de 2024 (ID 54915393). Publique-se. Intime-se. [1] Lei n.o 8.906/1994: “Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. [...] § 3o O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo.” [2] Código de Processo Civil: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.” [3] Código de Processo Penal: “Art. 3o A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.” Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator